Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-03.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no contexto de violência doméstica contra a mulher, com base na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos delitos imputados; (II) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena e da fixação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram comprovação robusta nos autos, por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O réu permaneceu em silêncio em juízo e não apresentou elementos aptos a desconstituir a versão da vítima, tampouco comprovou legítima defesa.
6. A ameaça, crime formal, restou configurada diante da gravidade das expressões proferidas, com conteúdo suficiente para infundir temor real na vítima, que inclusive procurou a polícia e requereu medidas protetivas, confirmando a consumação do crime formal previsto no artigo 147 do Código Penal.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração negativa dos antecedentes e aplicação da agravante da reincidência, sem necessidade de demonstração matemática das frações utilizadas, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, por se tratar de crimes cometidos contra mulher no contexto doméstico e familiar, nos termos da Súmula 588 do STJ.
9. A fixação de indenização por danos morais mostrou-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais, especialmente diante da comprovação do dano e do pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, salvo demonstração de embriaguez acidental ou patológica.
3. A ameaça se consuma com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de causar temor real à vítima, sendo irrelevante a real intenção de cumprimento.
4. Incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional quando se trata de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 28, II; 59; 68; 69; 77; 129, § 13o; 147, § 1o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e III, e 7o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, Súmula no 588.